Tribunal: TJSP
Processo: 2281758-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo – Pretensão de concessão da liberdade provisória – pleito já deferido em Primeiro Grau – Expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente – Ato apontado como coator que não mais subsiste – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281758-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
RICARDO PELISSER e Paciente VINICIUS MATHEUS DE SOUZA ESTEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281758-85.2020.8.26.0000 -Voto no 12.282
2
Voto no 12.282
Habeas Corpus no 2281758-85.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 20a Vara Criminal
Impetrante: Ricardo Pelisser (OAB/SP no 390.029)
Paciente: Vinícius Matheus de Souza Esteves
Habeas Corpus – Roubo
Pretensão de concessão da
liberdade provisória pleito já deferido em Primeiro Grau
Expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente Ato
apontado como coator que não mais subsiste Impetração
prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente, preso em flagrante em 16/11/2020 e denunciado pela suposta
pratica do delito previsto no artigo 157, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea ?j?,

todos do Código Penal, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão do
MM. Juiz a quo, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente de
fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata do delito, ausentes os
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Menciona-se que o Paciente possui predicados pessoais
favoráveis, pois “não tem qualquer anotação criminal, possui residência fixa e é
estudante regularmente matriculado na rede pública de ensino”, e, ainda, informa
que este não sabe dirigir automóveis. Relata-se que juntou imagens do
estabelecimento que fica próximo ao local do roubo, das quais é possível identificar
que o Paciente não foi o autor do roubo. Salienta-se que a demora da MM. Juíza a
quo para proferir a decisão causa extrema violação ao direito do Paciente.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja o
Paciente colocado em liberdade para que aguarde o julgamento do presente writ, com
a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor (fls. 01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281758-85.2020.8.26.0000 -Voto no 12.282
3
É o relatório.
Em consulta ao feito de origem, verifica-se que por r.
decisão proferida em 27/11/2020 (fls. 136/138), foi concedida em favor do Paciente a
liberdade provisória, fixando as seguintes medidas cautelares: “(i) o compromisso de
comparecer a todos os atos do processo; (ii) não alterar o endereço sem prévia
comunicação ao Juízo; (iii) não se aproximar a menos de 200 metros das vítimas; e
(iv) não manter qualquer tipo de contato com as vítimas, seja direto, seja por
qualquer meio de comunicação.”.
Assim, o constrangimento ilegal suscitado pelo
Impetrante não mais subsiste, face à expedição de alvará de soltura, carecendo de
objeto o presente writ.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
impetração, pela perda superveniente de seu objeto.
Ely Amioka
Relatora